Tribunal: TJDFT
Processo: 0736824-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736824-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA AGRAVADO: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por WANDERVAL CALAÇA DE MENDONÇA em face de Aylton Lemos de Azevedo e Katyany Soraya Bezerra da Silva, ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação reivindicatória n. 0703342-70.2023.8.07.0011, suspendeu o pedido de liminar para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado no SMPW quadra 03, conjunto 03, lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-303, objeto da matrícula no 104099, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 170292453 na origem): Retire-se o sigilo da petição do autor de ID 169242311. Altere-se a classe processual para Ação Reivindicatória. Em consulta aos autos 0041583-65.2011.8.07.0015, constato que permanece em tramitação o processo de insolvência civil do requerente, tendo sido nomeada administradora judicial para gerir o acervo de bens. A administradora não participa do presente feito. Considerando que a massa dos bens do devedor insolvente fica sob a custódia e responsabilidade do administrador judicial, e a ausência de participação deste - a quem cabe, inclusive, requerer as medidas judiciais necessárias -, suspendo a decisão de id 165694101. Intime-se o requerente para, em cinco dias, fornecer dados de intimação do administrador judicial da massa falida, sob pena de extinção do feito. O Agravante alega em suas razões que é legítimo proprietário registral do imóvel, objeto do presente litígio, designado por SMPW quadra 03, conjunto 03, lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-303, objeto da matrícula no 104099, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, imóvel objeto da APC 0702357-72.2021.8.07.0011 e APC 0726515-61.2020.8.07.0001, ambas distribuídas a essa Relatoria. Alega que, por ocasião do julgamento das apelações, restou consignado nos acórdãos que os Agravados estavam exercendo posse clandestina, injusta e de má-fé. A irresignação do Agravante se volta para a decisão monocrática que suspendeu a decisão liminar para desocupação do imóvel, em face da existência de processo de insolvência em face do Agravante. Invoca o Art. 751 do CPC de 1973 para alegar que não padece de perda de capacidade processual, nada obstante a perda do direito de disponibilidade dos bens. Afirma que o juízo nunca lhe retirou a administração, mas apenas o direito de disposição dos bens, de modo que a administradora judicial nunca exerceu poder de administração. Requer a antecipação da tutela recursal a fim de imitir a parte agravante na posse do terreno designado por SMPW quadra 03, conjunto 03, lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-303, objeto da matrícula no 104099, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Requer efeito suspensivo para sobrestar, nos autos de origem, a decisão agravada (ID 170292453 - origem) para que volte a vigorar a decisão anteriormente proferida (ID 165694101 – origem), bem como que seja afastada qualquer ilegitimidade do agravante para defender os seus interesses na ação de origem (ação reivindicatória). No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, tendo sido recolhidas as custas do preparo (ID 50881392). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência Observando os autos na origem, tem-se que a pretensão de antecipação de tutela recursal converge com o pedido de atribuição de efeito suspensivo na modalidade ativa, tendo em vista que, sobrestada a eficácia da decisão que suspendeu a liminar pleiteada pelo Agravante na origem (ID 170292453 - origem), tem-se incólume a eficácia da decisão constante no ID 165694101 (origem). Requer a antecipação da tutela recursal a fim de imitir a parte agravante na posse do terreno designado por SMPW quadra 03, conjunto 03, lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-303, objeto da matrícula no 104099, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Isso porque, em um primeiro plano de análise, muito embora o Agravante faça distinção entre disponibilização e administração de bens, a natureza da função cometida ao administrador judicial, bem como a própria essência da insolvência e seus efeitos trazem a necessidade de alocar o gestor para os feitos que se relacionem com o patrimônio do insolvente, uma vez que as relações negociais firmadas impactam no deslinde do curso do processo e da administração de bens. Nesse sentido, ao menos por ora, entendo que o direito vindicado pelo Agravante é opaco, o que não obsta melhor apreciação por ocasião do mérito do agravo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 12:53:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador